Tribunal: CARF
Processo: 11020.007727/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.007727/2008-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.709 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA NO ÚNICO FUNDAMENTO VOTADO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
Deve ser conhecido o recurso se o dissídio jurisprudencial demonstrado é hábil
a reverter o único fundamento votado pelo Colegiado a quo, ao acordar pela
nulidade formal dos lançamentos sem a prévia edição de ato de suspensão da
isenção das contribuições sociais.
IMUNIDADE. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE
SUSPENSÃO
EXPRESSA
POR
ATO
DECLARATÓRIO.
DESOBEDIÊNCIA AO ART. 32 DA LEI No 9.430/96. INSUBSISTÊNCIA
DO LANÇAMENTO.
A ausência de suspensão da imunidade/isenção do contribuinte em relação às
contribuições sociais, com o consequente desrespeito ao rito estabelecido pelo
art. 32 da Lei no 9.430/96, torna insubsistente o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “necessidade de ato de
suspensão de imunidade”, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator),
Alexandre Evaristo Pinto e Luciano Bernart que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso; votou pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa. Por unanimidade de votos, negou-se conhecimento ainda a
arguição de nulidade do acórdão de embargos veiculado pelo contribuinte em sede
Contrarrazões. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.007727/2008-61
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.349/1.362) interposto em face do Acórdão no
1103-000.952 (fls. 1.289/1.320), complementado pelo Acórdão no 1402-002.075 (fls.
1.338/1.347).
Transcrevo abaixo as ementa das decisões em questão:
Acórdão no 1103-000.952:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE FORMAL LANÇAMENTOS SUSPENSÃO DE IMUNIDADE DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Verifica-se que o ato de cancelamento efetivado pelo INSS não foi de imunidade, mas
de isenção, e de contribuições previdenciárias, não alcançando a CSLL, o PIS e a
Cofins. Constata-se que houve a notificação fiscal, o despacho decisório e o Ato
Declaratório Executivo de suspensão de imunidade, todos concernentes somente a
impostos. Inexistiram a notificação fiscal, o despacho decisório e o Ato Declaratório
Executivo de suspensão de imunidade das contribuições sociais, de modo que resultam
inquinados de nulidade formal os lançamentos de CSLL, de PIS e de Cofins. Plena
aplicabilidade do art. 32 da Lei 9.430/96 à suspensão de imunidade de contribuições
sociais da seguridade social, máxime a partir da Lei 11.457/07.

Acórdão no 1402-002.075:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Constatada obscuridade no acórdão deve-se supri-la mediante prolatação de novo
acórdão.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Ato cancelatório de reconhecimento de isenção, no caso concreto, se deu apenas em
relação à contribuição previdenciária, não se aplicando às contribuições sociais tratadas
no processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade, acolher os embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada
pelo embargante, esclarecendo que: o ato cancelatório do INSS, neste caso concreto,
trata tão somente do artigo 22 da Lei 8.212/91, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.

No recurso, a PGFN sustenta que:
(...)
III.I - DA DIVERGÊNCIA QUANTO AO ATO DE SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE
(...)
Segundo o entendimento firmado pelo colegiado a quo, o lançamento da CSLL, do PIS
e da COFINS deveria ter sido precedido de ato de suspensão de imunidade, nos termos
do art. 32 da Lei no 9.430/96.
Ocorre que a Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em análise
de caso similar, fixou entendimento diverso do esposado no acórdão recorrido, sob o
fundamento de que não se aplica o art. 32 da Lei n.o 9.430/96 à suspensão de
imunidade concernente às contribuições sociais, por se referir aquele dispositivo
apenas aos impostos, conforme leitura conjugada com o art. 150, VI, c, da
Constituição Federal.
(...)
Eis ementa do acórdão paradigma em sua integralidade:
Acórdão n.o 203-10.664
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. A
submissão ao rito do art. 32 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
atinge a Cofins, por envolver apenas a imunidade tributária relativa a impostos,
prevista na alínea ‘c’ do inciso VI, do artigo 150, da Constituição Federal.
Preliminar rejeitada.
(...)
III.II - DA DIVERGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI
8.212/91.
(...)
Conforme acima declinado, a Turma a quo entendeu que a MP no 446/2009 se aplica
aos fatos geradores anteriores à sua vigência, para afastar disposto no art. 55 da Lei no
8.212/91, por ela revogado. Ou seja, no acórdão recorrido, consagrou-se a retroatividade
da MP no 446/2008, porquanto sua edição foi posterior à ocorrência dos fatos geradores
do presente lançamento.
Em sentido contrário, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, por meio do Acórdão no. 2402-002.499, entendeu que, devido ao disposto no art.
144 do CTN e nos arts. 44 e 45 do Decreto no 7.2137/2010, a isenção deve ser
verificada considerando-se o cumprimento dos requisitos legais existentes na época dos
fatos geradores (ou seja, o art. 55 da Lei no 8.212/91); por conseguinte, não é possível
retroagir a MP no 446/2008. Eis o inteiro teor da ementa do paradigma:
(...)

Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Despacho de fls. 1.385/1.394 admitiu o Apelo.
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 1.400/1.406).
Requer a nulidade do acórdão de embargos, requerendo que o Colegiado a quo profira nova
decisão, bem como alega a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91 e a plena
aplicação do art. 32 da Lei no 9.430/96 ao caso concreto.
Em seguida foi proferido despacho de sobrestamento (fls. 1.438/1.440) e,
considerando que posteriormente o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o
gozo da imunidade de contribuições sociais previstas no art. 195, § 7o, da Constituição Federal,
c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da Lei
9.528/97, teve seu julgamento final, os autos retornaram a esta C. CSRF (cf. fls. 1.474/1.475)
para apreciação do recurso especial fazendário.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais pressupostos de conhecimento.
De acordo com o voto condutor do acórdão ora recorrido (fls. 1.309 e seguintes):
(...)
A análise atenta da Decisão-Notificação no 19.422.4/051/2004 (fls. 893 a 910), emitida
pela Chefe de Seção de Análise de Defesa e Recursos do INSS, de que decorreu a
expedição do Ato Cancelatório no 19.422.1/001/2004, nos autos do processo
administrativo no 32249.000456/2003-01, encaminha à seguinte conclusão.
O ato de cancelamento foi de isenção, e não de imunidade de contribuições sociais.
Mais. O ato de cancelamento foi de isenção de contribuições previdenciárias, não se
estendendo a CSL, PIS e Cofins.
Desde a ementa da Decisão-Notificação no 19.422.4/051/2004, passando pelo relatório
sobre a informação fiscal e até o voto, fala-se de “isenção patronal das contribuições
previdenciárias”.
Faz-se remissão ao art. 195, § 3o, da CF, o qual resultara violado, e não ao art. 195, §
7o, da CF (imunidade), como fundamento para se cancelar a isenção. É feita referência
ao art. 195, § 7o, da CF, apenas para extremá-la da imunidade de impostos (art. 150, VI,
“c”, da CF), acentuando ser esta e não aquela a de que pode desfrutar a recorrente. E
isso, por conta do argumento por ela utilizado em sua impugnação. Frisa que, se a
entidade educacional não contribui para a seguridade social é por conta de lei ordinária,
e, pois, de isenção, com base na qual se possui o CEBAS (certificado de entidade
beneficente de assistência social).
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Transcrevo excertos (fls. 894 a 910) da decisão em comentário, com destaques:
(...)
A decisão distingue imunidade de isenção, usando as terminologias próprias ao delas
tratar: imunidade e isenção. Note-se que a decisão fala de benefício legal, de benefício
de isenção, de favor legal, cuidando de isenção. E, seja no relatório, seja na conclusão
da decisão, fala-se textualmente de “isenção patronal das contribuições previdenciárias”.
Em que pese se encontrar frisado também no relatório da decisão supra que o
cancelamento versa sobre isenção e não sobre imunidade, transcreve-se excerto da
informação fiscal que evidencia isso (fls. 837 e 842):
(...)
Não preciso, aqui, deduzir juízo se o INSS também tinha competência, no caso, para
cancelamento da imunidade de tais contribuições.
Enfim, não tenho dúvidas de que o ato de cancelamento efetivado pelo INSS não foi de
imunidade, mas de isenção, e de contribuições previdenciárias, não alcançando a CSL,
o PIS e a Cofins.
Tenho para mim que a Receita Federal, mesmo antes da vigência da Lei 11.457/07,
tinha competência para a suspensão da imunidade de contribuições sociais da CSL, do
PIS e da Cofins, com o rito do art. 32 da Lei 9.430/96. E, máxime com a vigência da Lei
11.457/07, sob o manto da qual se deu a lavratura dos autos de infração em causa:
(...)
Reitere-se que em nenhum momento, no relatório fiscal, alude-se à notificação fiscal
para suspensão de imunidade lavrada pelo autuante, como fundamento ou razão, ainda
que parcial, para os lançamentos em discussão. E o relatório fiscal integra esses
lançamentos.
Ademais, relembre-se que, conforme o teor do ADE 95/08 da DRF/Caixas do Sul de
suspensão de imunidade da recorrente, tal suspensão é de imunidade de impostos, e não
de contribuições sociais da seguridade social:
(...)
Ainda, para não resultar dúvidas de que o ato de suspensão de imunidade supracitado é
somente de impostos, traz-se novamente o excerto do despacho decisório localizado,
para tal ato de suspensão:
(...)
Enfim, não resulta dúvida de que caberia ter-se ultimado o ato de notificação fiscal para
suspensão de imunidade das contribuições sociais em jogo, em consequência ao
procedimento fiscalizatório, para, após decisão do Delegado da Receita Federal e
emissão do competente ato declaratório, em face de tal notificação fiscal, suspendendo a
imunidade das referidas contribuições sociais, a autoridade fiscal ter levado a efeito os
lançamentos dos referidos tributos.
Padecem os lançamentos, portanto, de nulidade por vício formal.
Ainda que assim não fosse, para a CSL seria impositiva a notificação fiscal e o ato de
suspensão de isenção, para se proceder ao lançamento desse tributo.
Isso, por força do art. 15, § 3o, da Lei 9.532/97, que prescreve textualmente a aplicação
do art. 32 da Lei 9.430/96, para a suspensão da isenção da CSL. O art. 15, caput, da Lei
9.532/97 prevê a isenção da CSL para instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e às associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos.
Ainda, cabe ressaltar que, ao tempo da lavratura dos autos de infração em jogo, ainda
vigia a Medida Provisória (MP) 446, que foi publicada em 10/11/08 (os autos de
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

infração se aperfeiçoaram em 12/12/08 – fl. 1039). A MP 446/08, que havia revogado o
art. 55 da Lei 8.212/91, fora rejeitada pelo Congresso Nacional, em 12/2/09.
Posteriormente, a Lei 12.101/09 revogou o mencionado artigo.
Conforme o art. 62, § 11, da Constituição Federal (CF), em caso de não publicação de
decreto legislativo que regule as relações jurídicas decorrentes da medida provisória não
convertida em lei, tais relações conservam-se sob a regência da medida provisória:
(...)
E não fora editado o decreto legislativo a que se refere o art. 62, § 11, da CF.
A motivação primária dos lançamentos se deu nos preceitos do art. 55 da Lei 8.212/91.
Subsidiariamente o autuante lançou motivação nos preceitos relativos à isenção da CSL,
da Cofins e dos atinentes ao PIS sobre a folha de salários, conquanto fale de imunidade
ou isenção de Cofins (fl. 104); mas isso para versar efetivamente sobre a isenção da
CSL, da Cofins e da contribuição ao PIS sobre a folha de salários – tanto que os nomes
dos tópicos são “Da Isenção da Cofins e do Pis Incidente sobre a Folha de Salários” e
“Da Isenção da CSLL” (fls. 104 a 110):
(...)
Logo, também por aí, em face da revogação do art. 55 da Lei 8.212/91 com vigência
não coarctada para o tempo dos autos de infração (MP 446/08, Ato do CN de 12/2/09,
art. 62, § 11, da CF), não haveria como os lançamentos subsistirem.
A recorrente prequestiona o art. 14, I e II, do CTN, o Decreto 2.536/98, o art. 12, § 2o,
“a”, e o art. 15, da Lei 9.532/97, o art. 8o da Lei 11.096/05, os arts. 150, VI, “c”, e 195,
§ 7o, da CF, requerendo a manifestação sobre suas vigências.
Porém, diante de tudo quanto deduzido, despicienda tal manifestação.
Sob essa ordem de considerações e juízo, dou provimento ao recurso, por nulidade
formal dos lançamentos.

Como se vê, a decisão recorrida apoiou-se, em um primeiro momento, ao
argumento de que os lançamentos seriam nulos por vício formal, tendo em vista que o ato de
cancelamento efetivado pelo INSS não foi de imunidade, mas de isenção, e de contribuições
previdenciárias, não alcançando a CSL, o PIS e a Cofins. Em seguida, e especificamente para a
CSLL, argumenta que ainda que assim não fosse, para a CSL seria impositiva a notificação
fiscal e o ato de suspensão de isenção, para se proceder ao lançamento desse tributo. E
subsidiariamente, aduz que em face da revogação do art. 55 da Lei 8.212/91 com vigência não
coarctada para o tempo dos autos de infração (MP 446/08, Ato do CN de 12/2/09, art. 62, § 11,
da CF), não haveria como os lançamentos subsistirem.
Em sede de embargos de declaração, a Fazenda Nacional expõe que:
(...)
Veja-se que os incisos do art 55 tratam dos requisitos para fruição à isenção das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91. Como já anotado
anteriormente, o artigo 23 se refere à CSLL e à COFINS. Logo, muito embora se
reporte às contribuições previdenciárias em seu inteiro teor, a decisão notificação, na
parte dispositiva, determina o cancelamento da isenção com fundamento em norma
legal que alcança tanto as contribuições previdenciárias quanto a COFINS e a CSLL.
(...)
Logo, ao consignar, em sua fundamentação, que o ato cancelatório da isenção alcança
somente as contribuições previdenciárias, o julgado se mostra obscuro, diante da
literalidade de tal ato, cujo teor demonstra o cancelamento da isenção também da CSLL
e da COFINS, em observância ao comando da decisão notificação acima referida.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Admitidos os embargos, foi proferido o Acórdão no 1402-002.075 (fls.
1.338/1.347), ratificando o principal fundamento do decisum, no sentido de que o Ato
cancelatório de reconhecimento de isenção, no caso concreto, se deu apenas em relação à
contribuição previdenciária, não se aplicando às contribuições sociais tratadas no processo.
Na conclusão do voto, aliás, ainda restou registrado que na linha de raciocínio
externada no voto embargado, ao qual reitero que não me vinculo, acolho os embargos para
sanar a obscuridade apontada pelo embargante, esclarecendo que: o ato cancelatório do INSS,
neste caso concreto, trata tão somente do artigo 22 da Lei 8.212/91, com a redação vigente à
época dos fatos e, mesmo tendo competência para reconhecer/cassar o benefício relativo ao
artigo 23 da mesma lei, materialmente, não o fez.
Nesse contexto, e considerando que o apelo fazendário não recorre dessa principal
razão de decidir, equivocando-se na compreensão dos fundamentos do acórdão, seu
conhecimento resta prejudicado ante a caracterização de fundamento não atacado, na linha do
que orienta o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do CARF (versão 3.1.
Dez. 2018, página 36):
- Matéria decidida mediante a adoção de fundamentos diversos e autônomos
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar a
conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à
Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial acerca de
todos os fundamentos.

Nesse sentido, não conheço do recurso especial.
Considerando, porém, que restei vencido quanto ao conhecimento, passo a
analisar o mérito, registrando desde já a discordância do Colegiado quanto à nulidade arguida
pela contribuinte em sede de Contrarrazões, nos termos da declaração de voto constante deste
acórdão.

Mérito
Trata-se de matéria conhecida e que já foi decidida nesta Instância Especial em
algumas oportunidades, entendendo ser imprescincível a prévia suspensão da imunidade/isenção
também para as contribuições sociais.
Nesse sentido caminhou, por exemplo, o Acórdão no 9101-003.586, o qual
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IMUNIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES.
NATUREZA MATERIAL DO VÍCIO.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da imunidade/isenção
antes da lavratura do auto de infração, deve ser cancelada a exigência fiscal. Somente
após o ato formal de suspensão da imunidade/isenção pela autoridade competente é que
se abre ao auditor fiscal, que detém a prerrogativa de constituição do lançamento
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

tributário, a possibilidade de lavrar o auto de infração. Tudo isso se aplica às
contribuintes. Essa espécie de vício possui natureza material.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso (i)
quanto à imunidade do IRPJ, vencidos os conselheiros Rafael Vidal de Araújo, Viviane
Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram provimento e por maioria de
votos, acordam em negar-lhe provimento (ii) quanto às contribuições, vencida a
conselheira Viviane Vidal Wagner, que lhe deu provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em reconhecer o vício como material. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Rafael Vidal de Araújo, Cristiane Silva Costa, Flávio Franco Corrêa,
Luís Flávio Neto e Adriana Gomes Rêgo. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a conselheira Cristiane Silva Costa.
E do voto condutor desse precedente destaco as seguintes passagens:
(...)
No caso julgado, particularmente, vê que a entidade poderia ser imune ou isenta, mas
foi acusada de não cumprir os requisitos para tanto, daí a necessidade certa de se
obervar os passos legais para a sua exclusão. Ainda que se possa considerar que a
imunidade ou isenção são concessões logicamente anteriores às regras do art. 32 da Lei
n. 9.430, não se pode negar qua também fazem parte do sistema e represenata
formalidade escolhida pelo legislador para a exclusão do benefício. Assim, não cabe à
fiscalização, por seu entendimento, negá-lo, especialmente diante de sua vinculação
legal.
Por essas razões, também entendo nula a constituição do crédito tributário em questão,
diante do não atendimento ao rito do Ato Declatarório de Exclusão, razão pela qual
mantenho o acórdão recorrido, adotando-se as sua razões de decidir:
(...)
Igualmente adoto as razões do acórdão que julgou os embargos de declaração (1201-
001.563) para também mantê-lo, por compreender que o rito do artigo 32 se aplica às
contribuições, ainda que a imunidade se refira a impostos, daí porque se exija que o seu
lançamento seja antecedido pelo ato declaratório e por compreender que a nulidade do
vício em questão possua natureza material, por macular a constituição do crédito
trbiutário, não se tratando de mera formalidade. (...)

Essa questão também foi objeto do Acórdão no 9101-005.857, do qual participei,
tendo este Colegiado concordado, à unanimidade, com o entendimento assim firmado pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
[...]
A segunda matéria posta para discussão no recurso voluntário refere-se à necessidade de
ato de suspensão de imunidade em relação às contribuições CSLL, PIS e COFINS.
[...]
Portanto, o artigo 32 da Lei 9.430/1996 se aplica às contribuições no caso concreto, em
que os autos de infração de CSLL, PIS e COFINS foram reflexos de um auto de
infração de IRPJ julgado nulo.
Observo que a decisão poderia ser diferente caso o lançamento das contribuições
estivesse baseado em outro dispositivo legal. Como bem ressaltou a Conselheira
Cristiane Silva Costa em sua declaração de voto no acórdão embargado, em se tratando
de autos de infração reflexos ao do IRPJ, torna-se imprescindível prévio Ato
Declaratório de exclusão para o lançamento de todos os tributos no regime do lucro
arbitrado.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Conforme se observa, o julgado em questão considerou nulos os lançamentos das
Contribuições Sociais porque reflexos do IRPJ, imposto ao qual deveria ser aplicado o
previsto no art. 32 da Lei no 9.430/1996. A decisão poderia ser diferente, ainda segundo
o voto, se o lançamento das Contribuições estivesse escorado em dispositivo legal
diverso (daquele que ampara o lançamento reflexo – supõe-se).
No caso concreto, contudo, a infração objeto de lançamento - embora denominada de
“diferenças entre os valores escriturados e os pagos” - não se trata de valores
contabilizados a título de Cofins a pagar, mas sim de rubricas que, após a suspensão de
imunidade/isenção, dariam ensejo ao lançamento, ou seja, a exigência baseou-se tão
somente na suspensão de imunidade levada a efeito em relação ao IRPJ, amoldando-se,
pois, às circunstâncias do decidido no Acórdão no 9101-004.144 no sentido de que seria
exigido ato declaratório de suspensão nessas hipóteses.

Nesse contexto, e considerando que o Colegiado a quo caracterizou o vício como
formal, sem qualquer insurgência da contribuinte nesse particular, a decisão recorrida deve ser
mantida nos seus próprios termos.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora Designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que o recurso especial da PGFN
poderia ser conhecido parcialmente.
Trata-se de exigências de CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins pertinentes aos
anos-calendário 2003 e 2004. O voto condutor do acórdão recorrido, no 1103-000.952, destaca a
seguinte conclusão do ato declaratório de suspensão da imunidade referente aos períodos aqui
autuados, para circunscrevê-lo à incidência sobre impostos:
4. DAS CONCLUSÕES:
Inicialmente, deve-se destacar que a notificação fiscal exarada diz respeito à suspensão
da Imunidade aos Impostos, de que trata o art 150, inciso IV, alínea "c" da Constituição
Federal, condicionada aos requisitos legais plasmados no art 9o, § 1° e art 14 da Lei
5.172, e art 12 da Lei 9.532/97, não se confundindo com a imunidade às Contribuições
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Sociais constante do art 195, § 7° da Constituição Federal, que por sua vez é
condicionada ao atendimento dos requisitos constantes da Lei 8.212/91. (fl. 6 do
despacho decisório; fl. 1167 do processo administrativo no 11120.007812/2008-20;
grifamos)
O citado processo administrativo no 11020.007812/2008-20 se prestou ao
lançamento de IRPJ, juntamente com o ato de suspensão de imunidade. Na primeira apreciação
do recurso voluntário, o ato declaratório foi anulado por impedimento da autoridade fiscal,
contudo esta decisão foi revertida no Acórdão no 9101-003.843 por falta de comprovação
objetiva do interesse constitutivo do impedimento. Na sequência, no Acórdão no 1402-004.246,
foi mantida a suspensão da imunidade e a exigência de IRPJ decorrente, apurando mediante
arbitramento dos lucros dos anos-calendário 2003 e 2004.
No recorrido, o Colegiado a quo decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR provimento ao
recurso, para reconhecer a nulidade formal dos lançamentos, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado. O Conselheiro André Mendes de Moura
acompanhou o Relator pelas conclusões.
A nulidade por vício formal é o primeiro fundamento expresso pelo relator, ex-
Conselheiro Marcos Shigueo Takata, antes das demais cogitações postas em seu voto:
Ainda, para não resultar dúvidas de que o ato de suspensão de imunidade supracitado é
somente de impostos, traz-se novamente o excerto do despacho decisório localizado,
para tal ato de suspensão:
4. DAS CONCLUSÕES:
Inicialmente, deve-se destacar que a notificação fiscal exarada diz respeito à suspensão
da Imunidade aos Impostos, de que trata o art 150, inciso IV, alínea "c" da Constituição
Federal, condicionada aos requisitos legais plasmados no art 9o, § 1° e art 14 da Lei
5.172, e art 12 da Lei 9.532/97, não se confundindo com a imunidade às Contribuições
Sociais constante do art 195, § 7° da Constituição Federal, que por sua vez é
condicionada ao atendimento dos requisitos constantes da Lei 8.212/91. (fl. 6 do
despacho decisório; fl. 1167 do processo administrativo no 11120.007812/2008-20;
grifamos)
[...]
Enfim, não resulta dúvida de que caberia ter-se ultimado o ato de notificação fiscal para
suspensão de imunidade das contribuições sociais em jogo, em consequência ao
procedimento fiscalizatório, para, após decisão do Delegado da Receita Federal e
emissão do competente ato declaratório, em face de tal notificação fiscal, suspendendo a
imunidade das referidas contribuições sociais, a autoridade fiscal ter levado a efeito os
lançamentos dos referidos tributos.
Padecem os lançamentos, portanto, de nulidade por vício formal.
Ainda que assim não fosse, para a CSL seria impositiva a notificação fiscal e o ato de
suspensão de isenção, para se proceder ao lançamento desse tributo._
Isso, por força do art. 15, § 3o, da Lei 9.532/97, que prescreve textualmente a aplicação
do art. 32 da Lei 9.430/96, para a suspensão da isenção da CSL. O art. 15, caput, da Lei
9.532/97 prevê a isenção da CSL para instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e às associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos.
Ainda, cabe ressaltar que, ao tempo da lavratura dos autos de infração em jogo, ainda
vigia a Medida Provisória (MP) 446, que foi publicada em 10/11/08 (os autos de
infração se aperfeiçoaram em 12/12/08 – fl. 1039). A MP 446/08, que havia revogado o
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

art. 55 da Lei 8.212/91, fora rejeitada pelo Congresso Nacional, em 12/2/091.
Posteriormente, a Lei 12.101/09 revogou o mencionado artigo.
Conforme o art. 62, § 11, da Constituição Federal (CF), em caso de não publicação de
decreto legislativo que regule as relações jurídicas decorrentes da medida provisória não
convertida em lei, tais relações conservam-se sob a regência da medida provisória:
[...]
E não fora editado o decreto legislativo a que se refere o art. 62, § 11, da CF.
A motivação primária dos lançamentos se deu nos preceitos do art. 55 da Lei 8.212/91.
Subsidiariamente o autuante lançou motivação nos preceitos relativos à isenção da CSL,
da Cofins e dos atinentes ao PIS sobre a folha de salários, conquanto fale de imunidade
ou isenção de Cofins (fl. 104); mas isso para versar efetivamente sobre a isenção da
CSL, da Cofins e da contribuição ao PIS sobre a folha de salários – tanto que os nomes
dos tópicos são “Da Isenção da Cofins e do Pis Incidente sobre a Folha de Salários” e
“Da Isenção da CSLL” (fls. 104 a 110):
Neste tópico, a despeito dos enquadramentos legais citados pelo contribuinte, que alega
a “Isenção Tributária” do art 195, § 7o, da Constituição Federal, passa-se a discorrer a
respeito da legislação aplicável ao PIS e à COFINS, particularmente quanto à
possibilidade ou não do gozo dos benefícios da imunidade ou isenção para a COFINS,
bem como da possibilidade de recolhimento do PIS sobre a folha de salários. Tal
estudo apenas tem o intuito de proteger o fisco da possibilidade de futuramente o
contribuinte vir a invocar comandos legais diversos daqueles até aqui invocados
pelo mesmo.
[...]
"Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
...
III – instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997;"
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 10 de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
X – relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Art. 17. Aplicam-se às entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social, para
efeito de pagamento da contribuição para o PIS/PASEP na forma do art. 13 e de gozo da
isenção da COFINS, o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991."
[...] (fls. 104 e 105)
Neste tópico, a exemplo do anterior, e a despeito dos enquadramentos legais citados
pelo contribuinte, que alega a "Isenção Tributária" do art 195, § 7° da Constituição
Federal, passa-se a discorrer a respeito da legislação aplicável à CSLL, particularmente
quanto à possibilidade ou não do gozo do beneficio da isenção. Ocorre que como já
amplamente demonstrado no tópico 5. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À
ISENÇÃO/IMUNIDADE ÀS CONT SOCIAIS, o contribuinte não reúne os

1 Ato CÂMARA DOS DEPUTADOS S/N/09 - Ato CÂMARA DOS DEPUTADOS S/N de 10.02.2009
D.O.U.: 12.02.2009
(Rejeita a Medida Provisória no 446, de 10 de novembro de 2008, que "Dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social, e
dá outras providências").
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS faz saber que, em sessão realizada no dia 10 de fevereiro de
2009, o Plenário da Casa rejeitou a Medida Provisória no 446, de 10 de novembro de 2008, que "Dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social, regula os procedimentos de isenção de contribuições
para a seguridade social, e dá outras providências.".
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

requisitos necessários ao gozo da Imunidade/isenção constitucional. Deste modo o
presente tópico apenas tem o intuito de proteger o fisco da possibilidade de
futuramente o contribuinte vir a invocar comandos legais diversos daqueles até
aqui invocados pelo mesmo. (fls. 108 e 109) negritos nossos, exceto os das normas
legais
Logo, também por aí, em face da revogação do art. 55 da Lei 8.212/91 com vigência
não coarctada para o tempo dos autos de infração (MP 446/08, Ato do CN de 12/2/09,
art. 62, § 11, da CF), não haveria como os lançamentos subsistirem.
A recorrente prequestiona o art. 14, I e II, do CTN, o Decreto 2.536/98, o art. 12, § 2o,
“a”, e o art. 15, da Lei 9.532/97, o art. 8o da Lei 11.096/05, os arts. 150, VI, “c”, e 195,
§ 7o, da CF, requerendo a manifestação sobre suas vigências.
Porém, diante de tudo quanto deduzido, despicienda tal manifestação.
Sob essa ordem de considerações e juízo, dou provimento ao recurso, por nulidade
formal dos lançamentos.
É o meu voto. (destaques do original)
Observe-se, porém, que o Colegiado a quo, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade formal dos lançamentos, firmada
no voto do relator por ausência de ato declaratório e da observância do rito daí decorrente, que
deveriam preceder o lançamento pela autoridade fiscal. Ou seja, os membros do Colegiado
concordaram com o primeiro fundamento expresso pelo relator, e assim não votaram as demais
razões postas que pretendiam, se necessário, convencer o Colegiado a quo: i) que ao menos a
CSLL dependeria de notificação fiscal e ato de suspensão de isenção; e ii) que os lançamentos,
se não fossem nulos por vício formal, estariam viciados pela motivação primária sob os
preceitos do art. 55 da Lei 8.212/91.
Em seu recurso especial, a PGFN apresenta divergências jurisprudenciais com
base: i) no paradigma no 203-10.664, no qual a Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, em análise de caso similar, fixou entendimento diverso do esposado no acórdão
recorrido, sob o fundamento de que não se aplica o art. 32 da Lei n.o 9.430/96 à suspensão de
imunidade concernente às contribuições sociais, por se referir aquele dispositivo apenas aos
impostos, conforme leitura conjugada com o art. 150, VI, c, da Constituição Federal; e ii) no
paradigma no 2402-002.499, segundo o qual, devido ao disposto no art. 144 do CTN e nos arts.
44 e 45 do Decreto no 7.2137/2010, a isenção deve ser verificada considerando-se o
cumprimento dos requisitos legais existentes na época dos fatos geradores (ou seja, o art. 55 da
Lei no 8.212/91); por conseguinte, não é possível retroagir a MP no 446/2008.
O recurso especial teve seguimento integral e, embora o I. Relator tenha também
concluído que a segunda matéria não merece ser conhecida, com respeito à matéria “Da
divergência quanto ao ato de suspensão de imunidade”, importa observar que no presente caso,
distintamente dos demais apreciados na reunião de julgamento de agosto/2023, o acórdão
recorrido não está fundamentado expressamente no §10 do art. 32 da Lei no 9.430/96, premissa
para a maioria deste Colegiado2 negar conhecimento ao recurso fazendário, com base neste
mesmo paradigma, como expresso na ementa do Acórdão no 9101-006.687:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento os conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para ser
conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação tributária.
Nesse sentido, uma vez verificado que o acórdão recorrido decidiu pela necessidade do
fisco, para fins de afastar a isenção de contribuições sociais, de adotar o rito
estabelecido pelo artigo 32 à luz do seu §10o, mas este dispositivo específico não foi
apreciado e sequer transcrito no julgado trazido como paradigma, que limitou-se a
afastar tal rito com base no §1o, não há que se falar em dissídio, afinal o precedente
comparado não interpretou justamente o dispositivo normativo que figurou com
elemento determinante da ratio decidendi da matéria que se busca rediscutir.
Nestes autos, o voto condutor do acórdão recorrido refere apenas o art. 32 da Lei
no 9.430/96 e, quando o transcreve, o faz integralmente, destacando várias passagens, inclusive o
disposto no §10, mas sem qualquer construção argumentativa específica neste sentido. Em suma,
o voto condutor do acórdão recorrido está pautado no entendimento de que o ato declaratório de
suspensão teve em conta, apenas, a imunidade no âmbito do IRPJ, sem qualquer referência ao
art. 195, §7o, da CF, concluindo que a autoridade lançadora não tem competência para
cancelamento ou suspensão de imunidade de CSL, PIS e COFINS, razão pela qual caberia ter-se
ultimado o ato de notificação fiscal para suspensão de imunidade das contribuições sociais em
jogo, em consequência ao procedimento fiscalizatório, para, após decisão do Delegado da
Receita Federal e emissão do competente ato declaratório, em face de tal notificação fiscal,
suspendendo a imunidade das referidas contribuições sociais, a autoridade fiscal ter levado a
efeito os lançamentos dos referidos tributos.
Note-se que a acusação fiscal veiculada nestes autos, e relatada no acórdão
recorrido, traz todas as constatações que, no âmbito do IRPJ, ensejaram a suspensão da
imunidade. Contudo, o Colegiado a quo compreendeu que a autoridade fiscal não detinha
competência pra expressar esses fundamentos, e deveria ter promovido a notificação fiscal que,
se acolhida pelo Delegado da Receita Federal, permitiria a edição do ato declaratório de
suspensão e, só então, o lançamento. Daí o reconhecimento, inclusive, de vício formal.
Esclareça-se que o voto condutor do acórdão recorrido também analisa o ato
cancelatório de isenção editado pelo INSS, mas apenas para concluir que ele se limita à isenção
patronal das contribuições previdenciárias, e este argumento não está sendo confrontado pela
PGFN. Cabe, assim, apenas avaliar a similitude dos casos no âmbito da necessidade de ato de
suspensão de isenção para lançamento das contribuições sociais distintas daquelas tratadas no
art. 22 da Lei no 8.218/91, administradas pela antiga Secretaria da Receita Federal.
O paradigma no 203-10.664, por sua vez, já foi admitido para caracterização de
divergência jurisprudencial semelhante à presente, nos termos do voto condutor do Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto no Acórdão no 9101-005.8573:
Quanto à primeira matéria suscitada no Recurso Especial da Fazenda Nacional, alega o
Contribuinte que a decisão recorrida não decorreu de mera inobservância do previsto no
art. 32 da Lei no 9.430/1996, mas sim de falta de fundamentação do lançamento, que
fora efetuado com base no Ato Declaratório no 05-G/2003, suspendendo sua imunidade
tributária relativa ao IRPJ de 1997 a 2000, e não se referiu a Cofins, fato que teria
permanecido inalterado mesmo com o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes. Os acórdãos apresentados pela PGFN (203-10.664 e 203-09.605) como

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

paradigmas não discutem a nulidade do lançamento em função da ausência de
fundamentação ou motivação, mas sim a observância das formalidades previstas no art.
32 da Lei no 9.430/1996 e sua aplicação ao processo de suspensão da imunidade ou
isenção tributárias. Daí, decorreria que o recorrido e os paradigmas enfrentariam
contextos fáticos não similares, o que afastaria a existência de eventual dissídio
jurisprudencial.
Não assiste razão ao Contribuinte. Os dois acórdãos paradigmas, como reconhece a
própria Recorrida (nesta matéria), decidem que o procedimento previsto no art. 32 da
Lei no 9.430/1996 aplica-se apenas a impostos e não às contribuições sociais, que é o
caso da Cofins, objeto do lançamento nos dois processos, bem como no acórdão
recorrido. Este, por sua vez, decidiu que o Ato Declaratório no 05-G não incluiu a
Cofins para fins de suspensão da imunidade tributária. E o referido Ato Declaratório (fl.
37) foi emitido com base, dentre outros dispositivos, no art. 32 da Lei no 9.430/1996. Ou
seja, a decisão combatida, embora não tenha expressamente mencionado o disposto no
art. 32 da Lei no 9.430/1996, concluiu que o documento emitido com lastro em
disposição nela prevista não incluiu a Cofins para efeitos de suspensão da imunidade
tributária. Ou, por outras palavras, deveria ter sido incluído no Ato Declaratório a
Cofins, a quem se aplicaria, então, o previsto no mencionado dispositivo legal, ficando
demonstrado o dissídio interpretativo suscitado pela PGFN.
Esta Conselheira concordou com o relator do precedente, declarando voto nos
seguintes termos:
A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração apontando a ocorrência de
contradição, vez que o argumento ligado a impropriedade no procedimento de suspensão da
imunidade previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96 enseja a nulidade do lançamento por vício
formal e não, material. Em 18 de maio de 2017 foi proferido o Acórdão no 1201-001.744, no
qual o Colegiado a quo acolheu os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes,
apenas para reconhecer a nulidade formal do lançamento fiscal em substituição à nulidade
material que havia sido adotada no acórdão embargado. Vencidos os Conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca, que não acolhiam os embargos.
Atendida a pretensão fazendária, seu recurso especial se dirigiu a confrontar a
nulidade formal do lançamento, indicando os paradigmas no 203-10.664 e 203-09.605, segundo
os quais não se aplica o art. 32 da Lei no 9.430/96 à suspensão de imunidade de Cofins, por se
referir aquele dispositivo apenas aos impostos, conforme leitura conjugada com o art. 150, VI,
“c” da CF. Indicou, também, o paradigma no 202-19.348, que manteve a incidência da COFINS
sobre as receitas de aluguéis, juntamente com as mensalidades escolares e taxas de matrícula,
excluindo as demais receitas da base de cálculo, com base na declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo 1o, da Lei no 9.718/98. Em reforço, apontou o
acórdão no 9303-00.982, concluindo que os acórdãos paradigmas, na esteira do entendimento
firmado pelo STF, excluíram as receitas financeiras, mas mantiveram a incidência da COFINS
sobre as receitas de atividades não próprias das entidades, como é o caso das receitas de
aluguel. Apenas este último paradigma foi afastado no exame de admissibilidade.
Não prospera a contestação da Contribuinte acerca do conhecimento do recurso
especial fazendário relativamente à primeira matéria. Os acórdãos recorridos afirmam a
necessidade de ato de suspensão de imunidade/isenção para lançamento da COFINS, e
desconsideram o ato editado porque circunscrito ao IRPJ. É a inexistência deste ato específico
que enseja a afirmação de falta de fundamentação do lançamento, de modo que os paradigmas no
203-10.664 e 203-09.605, ao dispensarem tal ato, e não vislumbrarem qualquer nulidade do
lançamento, prestam-se validamente a caracterizar o dissídio jurisprudencial neste ponto. Há
similitude suficiente entre os acórdãos comparados que, analisando exigência de COFINS em
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

face de instituições educacionais, decidiram de forma divergente quanto à necessidade de ato de
suspensão de isenção/imunidade prévio.
Revisitando o paradigma no 203-10.664, verifica-se que a exigência de COFINS
contra sujeito passivo que se afirmava entidade beneficente de assistência social teve em conta
períodos de apuração entre 1993 e 1999, e o lançamento, formalizado em 2001, não foi
precedido de ato de suspensão de isenção. O sujeito passivo apontou a inobservância do rito
previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96, e o outro Colegiado do Segundo Conselho de
Contribuintes converteu o julgamento em diligência para verificação do cumprimento dos
requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91, ocasião em que foi imputado ao sujeito passivo
remuneração de dirigentes que, confirmada no voto condutor do paradigma, ensejou a conclusão
de exigibilidade da COFINS, firmando-se de início que:
Relativamente à preliminar de nulidade, não assiste razão à interessada. O rito
estabelecido pelo art. 32 da Lei n° 9.430/96 refere-se a situações nele especificadas.
Assim dispõe o texto legal:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1° Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de Que trata
a alínea c do Inciso VI do art. 150 da Constituicão Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 92, § 1 g, e 14, da Lei ng 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na
qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a
data da ocorrência da infração.
( ) (grifo acrescido)
Os casos de imunidade tratados no art. 150 da CF referem-se a impostos, não se
aplicando à presente circunstância. Isso porque, convém lembrar, a imunidade aqui
discutida tem matriz no § 7° do art. 195 da Lei Maior que por sua vez foi a base da
redação do inciso III do art. 6° da Lei Complementar n° 70/91. (destaques do original)
Assim, o Colegiado que exarou o paradigma não só teve por desnecessária a
edição de ato de suspensão da isenção para fins de lançamento de COFINS, como também
admitiu a agregação, em diligência, das investigações acerca do descumprimento de requisito
estabelecido no art. 55 da Lei no 8.212/91, vez que a acusação fiscal afirmou a sujeição passiva
da autuada apenas porque prestadora de serviços na área de ensino, auferindo receitas através
das mensalidades pagas pelos seus alunos e nas contraprestações do atendimento na área
médica nos setores de Internações, Ambulatório e Pronto Socorro. Registre-se, ainda, que o
sujeito passivo interpôs recurso especial para discutir a regra decadencial e a motivação da
suspensão em remuneração de diretoria, sem questionar a ausência de ato de suspensão da
isenção, mas o recurso especial teve seguimento, apenas, em relação à regra decadencial matéria,
como pode ser visto nos Acórdãos no 9303-00.804 e 9303-004.728.
Frise-se que o procedimento fiscal analisado no paradigma se referia a períodos de
apuração anteriores e posteriores à vigência da Lei no 9.430/96, cujo art. 32 traz, desde sua
redação original, o disposto no §10. Contudo, enquanto o Colegiado a quo exigiu a observância
do rito de suspensão da isenção como requisito formal de validade do lançamento, o outro
Colegiado do Conselho de Contribuintes validou lançamento formalizado sem a lavratura de ato
prévio de suspensão da isenção da Cofins, e manteve a exigência, limitando a necessidade de ato
à suspensão da imunidade a impostos.
A divergência jurisprudencial, assim, resta evidenciada quando o paradigma
expressamente observa, para dispensar a necessidade de ato declaratório prévio, que a imunidade
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

aqui discutida tem matriz no § 7° do art. 195 da Lei Maior, ao passo que o recorrido afirma a
existência de vício formal porque o ato declaratório de suspensão aqui lavrado teve em conta,
apenas, a imunidade no âmbito do IRPJ, sem qualquer referência ao art. 195, §7o, da CF.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO
PARCIALMENTE, na matéria “Da divergência quanto ao ato de suspensão de imunidade”.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira concordou com o I. Relator em negar conhecimento ao recurso
especial da PGFN na matéria “Da divergência quanto à aplicação do art. 55 da Lei 8.212/91”.
Como descrito no voto vencedor, na medida em que o Colegiado a quo acolheu o
entendimento de que os lançamentos seriam nulos por vício formal, não foram votados os demais
apontamentos consignados no voto do relator: i) que ao menos a CSLL dependeria de
notificação fiscal e ato de suspensão de isenção; e ii) que os lançamentos, se não fossem nulos
por vício formal, estariam viciados pela motivação primária sob os preceitos do art. 55 da Lei
8.212/91.
A PGFN opôs embargos de declaração arguindo obscuridade pois o Ato
Cancelatório do INSS, diversas vezes mencionado no curso do processo administrativo e
principal fonte de suas controvérsias, ao fundamentar-se no artigo 55 da Lei 8.212|91 (na versão
vigente à época dos fatos) teria cancelado – segundo a embargante – o direito à isenção não
apenas em relação às contribuições “previdenciárias” (art. 22) mas também às contribuições
sociais relativas ao PIS, COFINS e CSLL (art. 23). Os embargos foram acolhidos apenas para
sanar a obscuridade e esclarecer que: o ato cancelatório do INSS, neste caso concreto, trata tão
somente do artigo 22 da Lei 8.212/91. Vale o destaque dos últimos parágrafos do voto condutor
do Acórdão no 1402-002.075:
Observe-se ainda que, analisando o voto que embasa a decisão embargada, o
contribuinte restringiu-se a pedir "o reconhecimento do direito à isenção patronal das
contribuições previdenciárias" (fls. 894-910), lembrando que a autuada defende e
acredita estar protegida pelas imunidades dos artigos 150, VI, 'c' e 195 parágrafo 7o. por
ser não apenas entidade de educação, mas também de beneficência e assistência social,
segundo suas alegações, seus estatutos sociais e certificados (utilidade pública etc).
Na linha de raciocínio externada no voto embargado, ao qual reitero que não me
vinculo, acolho os embargos para sanar a obscuridade apontada pelo embargante,
esclarecendo que: o ato cancelatório do INSS, neste caso concreto, trata tão somente do
artigo 22 da Lei 8.212|91, com a redação vigente à época dos fatos e, mesmo tendo
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

competência para reconhecer/cassar o benefício relativo ao artigo 23 da mesma lei,
materialmente, não o fez.
Assim, confirmada a ausência de ato declaratório de suspensão da
imunidade/isenção do art. 195, §7o da Constituição Federal e, da observância do rito daí
decorrente, antes de a autoridade fiscal ter levado a efeito os lançamentos dos referidos tributos,
este é o único fundamento que a PGFN precisaria reverter para afastar a nulidade formal dos
lançamentos e, minimamente, alcançar o retorno dos autos à instância precedente para
apreciação dos demais argumentos opostos contra a exigência. Ainda que o relator tenha se
manifestado sobre outros argumentos de defesa, eles não foram votados pelo Colegiado a quo e
esta instância especial não poderia a eles adentrar, ainda que eventualmente caracterizado
dissídio jurisprudencial a seu respeito.
Em seu recurso especial, a PGFN apresenta divergências jurisprudenciais com
base: i) no paradigma no 203-10.664, no qual a Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, em análise de caso similar, fixou entendimento diverso do esposado no acórdão
recorrido, sob o fundamento de que não se aplica o art. 32 da Lei n.o 9.430/96 à suspensão de
imunidade concernente às contribuições sociais, por se referir aquele dispositivo apenas aos
impostos, conforme leitura conjugada com o art. 150, VI, c, da Constituição Federal; e ii) no
paradigma no 2402-002.499, segundo o qual, devido ao disposto no art. 144 do CTN e nos arts.
44 e 45 do Decreto no 7.2137/2010, a isenção deve ser verificada considerando-se o
cumprimento dos requisitos legais existentes na época dos fatos geradores (ou seja, o art. 55 da
Lei no 8.212/91); por conseguinte, não é possível retroagir a MP no 446/2008.
O recurso especial teve seguimento integral mas, diante da premissa antes fixada,
a segunda matéria não merece ser conhecida vez que o argumento confrontado, embora expresso
no voto condutor do acórdão recorrido, não foi votado pelo Colegiado a quo. Ao acolher a
nulidade dos lançamentos por vício formal, dada a incompetência do auditor fiscal para afirmar a
inobservância dos requisitos para gozo da isenção sem a prévia edição do ato declaratório de
suspensão pelo Delegado da Receita Federal, o Colegiado a quo não se manifestou, nem a favor
nem contra, o entendimento do relator acerca da interpretação do art. 55 da Lei no 8.212/91
exarada pelo auditor fiscal no lançamento.
Em circunstâncias semelhantes, o voto desta Conselheira prevaleceu, à
unanimidade, no Acórdão no 9101-006.6094, para não conhecimento de matéria deduzida em
recurso especial também pela Fazenda Nacional:
A PGFN, com fundamento no art. 7o, inciso I, do Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF no 147/2007, contesta as duas
linhas argumentativas do voto condutor do acórdão recorrido, apontando ofensa ao art.
150, §4o do CTN, na parte em que declarada a decadência do direito de o Fisco revisar a
base de cálculo para apuração do indébito referente ao 1o trimestre de 1998, bem como
ofensa ao art. 9o da Lei no 9.249/95, na parte em que admitiu a dedutibilidade das
despesas de juros sobre o capital próprio, além de apontar contrariedade a evidência de
prova na reversão desta glosa.
Contudo, o primeiro pressuposto desta modalidade recursal é a existência de decisão
não unânime e esta se limitou à preliminar de decadência, nos termos do acórdão:
ACORDAM os Membros da primeira câmara da Primeira Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais por maioria de votos, DAR provimento parcial ao

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício)
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

recurso, para acolher a preliminar de decadência quanto impossibilidade de a autoridade
tributária rever a base de cálculo do imposto de renda, após 5 (cinco) anos da ocorrência
do fato gerador, visando reduzir o saldo negativo de recolhimentos acumulado naquele
período, e reconhecer o direito creditório sobre o valor de R$ 16.141.154,50 (original),
vencido o Conselheiro Aloysio José Percínio da Silva que negava provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
O voto condutor do acórdão recorrido foi assim estruturado:
[...]
Na medida em que o Colegiado a quo, em sua maioria, concordou com o entendimento
do Conselheiro Relator pelo acolhimento da preliminar de decadência, não houve
deliberação acerca das questões de mérito concernentes às alterações promovidas na
base de cálculo do IRPJ no 1o trimestre de 1998 – glosa de despesas de juros sobre
capital próprio e adição de receitas financeiras não declaradas – decidindo o Colegiado,
neste ponto de forma unânime, em favor da glosa de parte do pagamento confrontado
com o débito do período para determinação do indébito pleiteado em restituição. É certo
que o voto divergente do ex-Conselheiro Aloysio José Percínio da Silva foi no sentido
de negar provimento ao recurso, o que poderia indicar que ele também divergiu do
provimento proposto subsidiariamente para as duas alterações de base de cálculo
promovidas pela autoridade fiscal, e assim também inferir que houve decisão não
unânime nestes pontos. Isto, porém, não permite afirmar que os demais Conselheiros
acompanharam o Conselheiro Relator neste provimento, dado que este alinhamento foi
expresso no sentido de acolher a preliminar de decadência quanto impossibilidade de a
autoridade tributária rever a base de cálculo do imposto de renda, após 5 (cinco) anos
da ocorrência do fato gerador, visando reduzir o saldo negativo de recolhimentos
acumulado naquele período, e reconhecer o direito creditório sobre o valor de R$
16.141.154,50 (original), este último aspecto dissociado da revisão de base de cálculo
considerada alcançada pela decadência.
Assim, se admitida a discussão que a PGFN deduz acerca de ofensa ao art. 9o da Lei no
9.249/95, na parte em que admitiu a dedutibilidade das despesas de juros sobre o capital
próprio, e por contrariedade a evidência de prova na reversão desta glosa, esta instância
especial estaria deliberando sobre tais matérias sem a sua prévia apreciação em sede de
recurso voluntário. Caberia, portanto, o retorno dos autos ao Colegiado a quo se
revertida a preliminar de decadência também contestada pela PGFN.
Por tais razões, ausente decisão acerca destes pontos, o recurso especial da PGFN deve
ser CONHECIDO PARCIALMENTE, apenas quanto à contrariedade à lei na aplicação
do art. 150, §4o do CTN para contagem do prazo decadencial no presente caso.
Embora o caso presente veicule recurso especial de divergência, e não de
contrariedade à lei ou evidências de prova, ainda assim o pressuposto primeiro para
caracterização do dissídio jurisprudencial é a existência de decisão pelo Colegiado a quo. Na
falta desta, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial na matéria “Da
divergência quanto à aplicação do art. 55 da Lei 8.212/91”.
Preambularmente ao mérito, releva notar que a pretensão da PGFN de que seu
recurso especial se preste a reformar a decisão recorrida, restabelecendo-se o lançamento em sua
integralidade, não pode ser alcançada, vez que, como demonstrado na negativa de conhecimento
quanto à matéria “Da divergência quanto à aplicação do art. 55 da Lei 8.212/91”, a eventual
desconstituição do vício formal firmado em razão da ausência de ato de suspensão da isenção das
contribuições CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins deveria ensejar o retorno dos autos ao
Colegiado a quo para apreciação dos demais argumentos de mérito deduzidos contra os
lançamentos, pois, ainda que parte deles tenha sido acolhida no voto do relator integrado ao
acórdão recorrido, eles não foram votados pelo Colegiado a quo.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Ademais, considerando que apenas o recurso fazendário teve seguimento, descabe
aqui cogitar de qualquer reformatio in pejus, por exemplo, mediante reconfiguração do vício
apontando para material, e não formal. É sabido que esta circunstância atrai a aplicação do prazo
decadencial previsto no art. 173, II do CTN e, por esta razão, caberia à Contribuinte ter
questionado a decisão quanto a este aspecto. Contudo, ciente dos acórdãos de recurso voluntário
e de embargos, bem como dos despachos de admissibilidade dos embargos e do recurso especial
fazendário, a Contribuinte ofereceu apenas contrarrazões ao recurso fazendário, nas quais, para
além de confrontar o mérito do recurso especial admitido, apenas questiona seu conhecimento
em razão da arguição preliminar de nulidade do acórdão de embargos.
Com respeito à arguição de nulidade, trazida em contrarrazões como prejudicial à
apreciação do recurso fazendário, diz a Contribuinte que os embargos de declaração propostos
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, tinham fins infringentes, que inclusive foram
acolhidos, e assim entende violado o princípio da ampla defesa e do contraditório, nos termos
do disposto no inciso LV do artigo 5° da CF, vez que não foi oportunizado, à ora signatária, o
contraditório em relação aos embargos de declaração já que não foi intimada para apresentar
contrarrazões. Contudo, ainda que pudesse ser superada, pelos princípios da informalidade e da
instrumentalidade das formas, a arguição de divergência jurisprudencial sem interposição de
recurso especial, fato é que a nulidade afirmada em contrarrazões não foi associada a qualquer
decisão de outro Colegiado do CARF ou dos Conselhos de Contribuintes que a corroborasse.
O histórico traçado no voto desta Conselheira, condutor do Acórdão no 9101-
006.0405, bem evidencia os limites reconhecidos por este Colegiado para decisão de questões
externas a dissídios jurisprudenciais demonstrados:
A Contribuinte argúi a nulidade da decisão do Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, que rejeitou os embargos por ela opostos.
Este Colegiado reafirma recorrentemente o entendimento de que a competência de
julgamento em sede de instância especial se limita aos dissídios jurisprudenciais
admitidos pela Presidência de Câmara competente, impedindo a apreciação de arguições
autônomas de nulidade veiculadas em recurso especial. Para ilustrar esse entendimento,
tem-se, por exemplo, a manifestação desta Conselheira no voto condutor do Acórdão no
9101-005.466, em face de arguição de nulidade do acórdão ali recorrido que, na visão
da Contribuinte seria nulo por não apreciar praticamente nenhum dos fundamentos e
provas trazidos para evidenciação do direito creditório compensado. O recurso especial
da Contribuinte fora admitido acerca da necessidade de efetiva análise do crédito
utilizado, que seria distinto do equivocadamente informado na Declaração de
Compensação – DCOMP, e esta Conselheira ponderou, no conhecimento do recurso
especial, que:
Registre-se que, considerando a competência deste Colegiado, limitada à solução de
dissídios jurisprudenciais previamente admitidos na forma dos arts. 67 a 71, do Anexo
II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, o
conhecimento do recurso especial se restringe às matérias que tiveram seguimento em
exame de admissibilidade do recurso especial. As questões suscitadas como de “ordem
pública” e que ensejariam a nulidade do acórdão recorrido serão apreciadas, apenas, no
ponto em que afetam as matérias admitidas.
Vale também recordar o entendimento da maioria deste Colegiado firmado no Acórdão
no 9101-004.8236, refletido nos seguintes termos do voto condutor desta Conselheira:

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães Fonseca (suplente convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Na sessão de julgamento, a Conselheira Lívia De Carli Germano levantou preliminar de
nulidade do acórdão recorrido por suposta inovação na fundamentação, eis que o
acórdão recorrido tomou por base o artigo 13 da Lei n° 9.249/95, não mencionado na
acusação fiscal. Tal preliminar teve por fundamento o §2o do artigo 60 da Lei 9.784/99,
segundo o qual “O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever
de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.”. A questão,
porém, foi rejeitada por maioria pelo Colegiado, sob a premissa de que cabia à
Contribuinte ter suscitado o vício, restando evidenciado, por sua conduta de interpor
recurso especial para suscitar divergência jurisprudencial acerca do mérito da questão,
sem abordar a inovação em questão, que não houve prejuízo à sua defesa, aplicando-se
o art. 60 do Decreto no 70.235/72 que dispensa o saneamento de irregularidades em tais
circunstâncias. Ademais, prevalece o entendimento de que o ponto suscitado pela
Conselheira Lívia De Carli Germano somente poderia ser apreciado se a Contribuinte
cumprisse os requisitos regimentais para estabelecer a competência deste Colegiado,
mediante apresentação de recurso especial indicando paradigmas nos quais outros
Colegiados do CARF negassem a aplicação de norma de regência da matéria porque
não indicada no lançamento tributário.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar de nulidade, suscitada de ofício
pela Conselheira Lívia De Carli Germano.
No presente caso, a Contribuinte arguiu obscuridade no voto vencedor do acórdão
recorrido por não esclarecimento dos fundamentos específicos para a rejeição da prova
produzida pela Recorrente, especialmente quando se considera tratar-se na espécie de
autuação fundada em presunção legal de pagamento sem causa e ausência de
escrituração. O Conselheiro Relator originário restara vencido em seu entendimento
favorável à Contribuinte, e o Conselheiro Redator do voto vencedor teria se limitado a
reproduzir os argumentos da DRJ e da fiscalização, deixando de expor seus elementos
de convicção e se contrapor ao voto vencido.
Depois de discorrer sobre as características da prova em referência no contexto destes
autos, a Contribuinte aduz que a rejeição monocrática dos embargos resultou na
manutenção dos vícios apontados que implicam diretamente no cerceamento do direito
de defesa da contribuinte. Demanda, assim, manifestação no voto condutor do acórdão
recorrido acerca da relação entre a falta de apresentação dos extratos das contas
internacionais e as infrações específicas imputadas à Recorrente (pagamento se causa;
ausência de escrituração), ou seja, porque a ausência desses extratos seria
indispensável no presente caso, onde a acusação de omissão de receitas não decorre de
ausência de comprovação de depósitos bancários nas referidas contas, mas sim, repita-
se à exaustão, de alegados pagamentos sem causa e ausência de escrituração.
A manifestação contestada está assim vertida no despacho de e-fl. 12859/12861:
Quanto ao primeiro vício, inexiste razão à embargante.
O voto vencedor, acompanhando a decisão de piso, entendeu que a não apresentação
dos extratos do BNP e do Bank of Ireland prejudica a formação de prova indireta capaz
de afastar as presunções legais de omissão de receita (com base na falta de escrituração
de pagamentos) e de pagamentos sem causa. Os referidos "pagamentos" são aqueles
tomados como base para a autuação (totalizados anualmente no quadro elaborado no
início do voto vencido). Assim, entendeu-se que os valores que saíram das contas
discriminadas naquele quadro (mantidas no MERCHANTS BANK NYC e outros)
referiam-se a pagamentos que não haviam sido escriturados e eram destituídos de causa.
A escrituração dos valores recebidos no País e dos valores posteriormente utilizados
para pagamentos relacionados aos serviços prestados, bem como o reconhecimento

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiu na
matéria a Conselheira Lívia De Carli Germano.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

desses serviços como causa, não foram admitidos porque estavam diretamente
vinculados com outra conta bancária, isto é, a conta mantida no Banco do Brasil.
Particularmente, não concordei com esse entendimento (e isso ficou expresso no voto
vencido), contudo, o raciocínio é claro: como a prova indireta não pôde ser formada,
não foram aceitas a escrituração e a causa alegadas.
[...]
Pelo exposto, concluo que o Acórdão no 1401-001.550 foi omisso quanto ao segundo e
terceiro vícios acima apontados, pelo que proponho sejam ADMITIDOS os embargos
interpostos.
[...]
Com fundamento nas razões expendidas na informação retro, declaro a procedência das
alegações suscitadas, de forma que ADMITO os embargos de declaração interpostos por
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, em face do Acórdão no 1401-
001.550, de 01 de março de 2016, para suprir as omissões quanto ao não afastamento da
multa qualificada e à aplicação do REsp no 973.733/SC (recurso repetitivo) na questão
da decadência.
Tal questionamento guarda relação com a primeira matéria suscitada no recurso
especial, e que não teve seguimento em exame de admissibilidade, sob os seguintes
fundamentos (e-fls. 13028/13033):
[...]
A negativa de seguimento foi reafirmada em sede de agravo, ocasião em que a
Presidência da CSRF adentrou aos questionamentos dirigidos contra a validade do
despacho que rejeitou parcialmente os embargos de declaração da Contribuinte (e-fls.
13055/13061):
[...]
Apesar da correspondência com a matéria que não teve seguimento, a arguição deduzida
pela Contribuinte não afetou o exame de admissibilidade, vez que os paradigmas
indicados se pautaram em circunstâncias fáticas substancialmente distintas, sem que a
Contribuinte lograsse selecionar casos nos quais o ônus da prova para constituição de
presunção de omissão de receita fosse debatido na forma por ela demandada.
Se a divergência admitida guardasse correspondência com o vício apontado em
embargos de declaração, as considerações da Contribuinte deveriam, necessariamente,
ser tomadas como aspectos rejeitados na admissibilidade dos embargos, integrando-se
ao acórdão recorrido para verificação da existência da divergência jurisprudencial, o que
atribuiria a este Colegiado a competência para dizer se o Colegiado a quo foi omisso ou,
ao menos, obscuro, na apreciação do ponto suscitado.
Contudo, como a divergência correspondente ao vício não teve seguimento, tem-se que,
sem se desincumbir de seu ônus recursal de demonstração de dissídio jurisprudencial, a
Contribuinte pretende, por via transversa, a revisão de decisão monocrática de exame de
admissibilidade de embargos de declaração e, em consequência, uma nova apreciação
de seus argumentos de defesa pelo Colegiado a quo. O caso, portanto, assemelha-se a
outras arguições de nulidade internas ao acórdão recorrido, apesar de vertida em
nulidade do despacho de admissibilidade dos embargos de declaração.
Nos termos do art. 65, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 39/2016, é definitiva
a decisão que rejeita embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente
apontadas. Deflui daí que não há possibilidade de outro órgão do CARF revisar a
decisão definitiva do Presidente de Turma que rejeita os embargos, podendo se cogitar,
apenas, de revisões indiretas mediante constituição de divergência jurisprudencial
passível de apreciação por este Colegiado, ou de revisão hierárquica por nulidades na
forma do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Ausente demonstração de dissídio jurisprudencial admitido para apreciação deste
Colegiado, e diante da validade formal da decisão que admitiu parcialmente os
embargos de declaração, vez que editado por autoridade competente e com motivação
expressa, não há possibilidade regimental de este Colegiado adentrar a esta motivação e
avaliar sua validade para decidir se houve, como alegado pela Contribuinte,
cerceamento ao seu direito de defesa na fundamentação expressa pelo Conselheiro
Redator do voto vencedor do acórdão recorrido.
Ademais, como também decidido recentemente por este Colegiado no Acórdão no 9101-
005.805, que por maioria de votos7 acompanhou o entendimento assim expresso esta
Conselheira:
Contudo, referida arguição foi veiculada em recurso especial, no prazo de 15 (quinze)
dias estipulado para esse recurso e dirigida à apreciação deste Colegiado, cuja
competência está limitada à solução de dissídios jurisprudenciais. Em tais
circunstâncias, não é possível nem mesmo aplicar a fungibilidade para dirigir a
irresignação à autoridade hierarquicamente superior que eventualmente poderia se
afirmar competente para revisão do ato apontado como irregular, qual seja, a rejeição
dos embargos de declaração pela Presidência da Turma a quo, mormente tendo em
conta que o prazo máximo para recursos hierárquicos, na forma na Lei no 9.784/998,
seria de 5 (cinco) dias. Recorde-se, ainda, que no âmbito do contencioso administrativo
especializado, o art. 37 do Decreto no 70.235/72 dispõe que o julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno e o
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 e alterado
pela Portaria MF no 39/2016, não prevê recurso contra a decisão que rejeitar embargos
de declaração, ao estabelecer, em seu Anexo II, art. 65, §3o que o Presidente não
conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter definitivo, os embargos
em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade sejam manifestamente
improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas, de modo que eventual
questionamento desta decisão somente poderia ser cogitado pela via hierárquica.
Esclareça-se que referida arguição foi deduzida em preliminar do recurso especial e
dirigida a este Colegiado sem caracterização de dissídio jurisprudencial, circunstância
bem observada pela Presidência de Câmara, que negou-lhe seguimento como matéria de
recurso especial. De toda a sorte, desnecessária seria essa providência porque, como
preliminar de recurso especial, sua apreciação caberia diretamente a este Colegiado.
Contudo, em sede de conhecimento, impõe-se aqui REJEITAR seu CONHECIMENTO,
porque dirigida a autoridade incompetente e para além do prazo que permitiria cogitar
de sua conversão em outra modalidade de irresignação contra o ato administrativo
questionado.
Por tais razões, NEGA-SE CONHECIMENTO à arguição de nulidade do exame de
admissibilidade dos embargos de declaração
Em declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-006.4079, esta
Conselheira concordou com os demais membros do Colegiado em distinguir arguição de
nulidade externa à demonstração de divergência que seria passível de apreciação nesta instância
especial:

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício) e divergiu na matéria a Conselheira
Lívia De Carli Germano.
8 Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.
9 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exerício).
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Quanto à preliminar de nulidade do lançamento, a alegação se funda em ausência de
motivação e dos pressupostos legais da autuação, e repete argumentação apresentada
em impugnação e recurso voluntário e rejeitada no acórdão recorrido sob a premissa de
que não foram trazidos fatos e provas daquilo que se afirma, sequer indícios do que se
alega,, para além de se constatar que há clareza e correta descrição dos fatos e
enquadramentos legais, que chegam ser até redundantes em várias trechos do Termo de
Verificação Fiscal, com relato de 38 folhas (fora os anexos). Assim, não se trata de fato
novo ou de argumento de defesa que deixou de ser apresentado ou apreciado nestes
autos, constituindo a rejeição de seus argumentos decisão que somente pode ser revista
nesta instância especial se demonstrado o regular dissídio jurisprudencial. Descabe,
assim, conhecer da referida arguição.
Distintamente, a preliminar de nulidade da intimação do acórdão recorrido representa
arguição de cerceamento de direito de defesa que somente tem lugar nesse momento e
deve ser necessariamente apreciada por este Colegiado, inclusive como prejudicial do
conhecimento do recurso especial, por ter o potencial de afetar a validade de ato que lhe
é anterior.
Diz a Contribuinte que o acórdão recorrido não lhe foi cientificado em seu endereço
virtual do e-CAC, e nem por nenhum outro meio, tendo o i. Conselho se limitado a
publicar, de modo geral, a r. decisão no diário oficial.
Como se vê às e-fls. 32633/32634 e 32666, a Contribuinte foi cientificada do acórdão
recorrido por via postal, mediante correspondência entregue em seu domicílio tributário
(Av. Dep. Esteves Rodrigues, 840, And 2 – Centro – Montes Claros/MG) em
29/09/2021. Ocorre que antes mesmo da devolução do aviso de recebimento da
correspondência, a Contribuinte já apresentara o recurso especial em 01/10/2021, assim
arguindo que não fora cientificada do acórdão recorrido.
Em tais circunstâncias, a Contribuinte ainda dispunha de 15 (quinze) dias contados da
ciência postal em 29/09/2021 para complementar seu recurso especial, mas não o fez. E
isto provavelmente porque, tendo em conta o conteúdo de sua defesa, já a havia
deduzido por inteiro, por dispor do acórdão recorrido, em razão de sua publicação no
sítio do CARF ocorreu em 16/09/2021.
De toda a sorte, adicione-se que o Decreto no 70.235/72 estabelece em seu art. 23, §3o
que os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. Logo, a autoridade local pode optar pela ciência por via postal
ou por meio eletrônico, meios previstos nos inciso II e III do art. 23 do Decreto no
70.235/72, apenas devendo observar, na hipótese de opção pela ciência por meio
eletrônico, se o sujeito passivo dispõe do domicílio tributário específico exigido para
tanto, na forma do art. 23, § 4o, inciso II, do mesmo diploma legal.
Por tais razões, deve ser REJEITADA a preliminar de nulidade da intimação para
ciência do acórdão recorrido
O caso presente guarda semelhança com o precedente no 9101-005.805, no qual a
maioria deste Colegiado10 concordou com o entendimento desta Conselheira quanto a não ser
possível nem mesmo aplicar a fungibilidade para dirigir a irresignação à autoridade
hierarquicamente superior que eventualmente poderia se afirmar competente para revisão do
ato apontado como irregular, qual seja, a rejeição dos embargos de declaração pela
Presidência da Turma a quo, mormente tendo em conta que o prazo máximo para recursos
hierárquicos, na forma na Lei no 9.784/9911, seria de 5 (cinco) dias. Aqui, distintamente, os

10 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício) e divergiu na matéria a Conselheira
Lívia De Carli Germano.
11 Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

embargos de declaração foram acolhidos pelo Colegiado a quo, muito embora sem os efeitos
infringentes suscitados pela Contribuinte – vez que apenas sanada obscuridade, sem alteração do
voto condutor ou da decisão do acórdão embargado – e, ao ser cientificada desta decisão,
cumpria à interessada, alternativamente, embargar o acórdão de embargos para suscitar a
omissão acerca de sua intimação prévia, ou, entendendo já prequestionada esta circunstância,
interpor recurso especial de divergência para, aí sim, permitir a esta instância especial
manifestar-se a respeito da questão, como inclusive já verificado no precedente no 9101-003.484,
assim ementado, na parte que aqui interessa:
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÃO SIMILAR. NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DO
EMBARGADO.
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS. CPC, ARTS. 1025.
Os acórdãos recorrido e paradigma guardam semelhança suficiente para justificar o
conhecimento do recurso especial, considerando que ambos tratam de julgamento de
embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, sem a prévia intimação do
embargado. Diante deste quadro, os Colegiados decidiram de forma distinta, enquanto a
Turma a quo manifestou ser prescindível a intimação do embargado, no acórdão
paradigma consta que haveria nulidade do julgamento dos embargos de declaração pela
ausência de intimação do embargado. Recurso especial conhecido.
INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA EM FACE DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DIANTE
DE
EVENTO PREVISÍVEL
NO
DECORRER
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
O art. 37 do Decreto-Lei no 70.235, de 1972, dispõe que o julgamento no CARF dar-se-
á nos termos do regimento interno (RICARF). Não consta em nenhuma norma
processual administrativa federal previsão para que haja intimação da parte contrária em
face de oposição de embargos de declaração. Tampouco há que se falar em aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil ao processo administrativo fiscal, que deve
ocorrer somente mediante ocorrência processual especial, um evento extraordinário,
sem precedentes, no qual o legislador não previu a consumação. Não é o caso do rito
previsto para os embargos de declaração pelo RICARF, do qual o legislador, diante de
um evento perfeitamente previsível no decorrer do processo, fez a opção legítima de não
intimar a parte.
De todo o exposto, conclui-se que a Contribuinte não logrou constituir dissídio
jurisprudencial que permitisse a este Colegiado se manifestar quanto à arguida nulidade do
acórdão de embargos. Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO à referida
arguição de nulidade.
No mérito, como antes mencionado, a questão em debate já foi enfrentada no
Acórdão no 9101-005.857, e este Colegiado concordou, à unanimidade, com o entendimento
assim firmado pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O primeiro tema objeto do Especial é a obrigatoriedade ou não da suspensão da
isenção/imunidade da Cofins, especificamente, para fins de constituição de ofício de
eventual crédito tributário desta contribuição.
O acórdão recorrido, conforme assentado, concluiu que é indispensável à validade da
autuação fiscal a prévia suspensão da imunidade da Cofins, sob pena de nulidade da
autuação fiscal. Os paradigmas apresentados vão em sentido oposto, afirmando ambos
que o procedimento prévio seria obrigatório apenas no caso de impostos e não quando a
cobrança fosse de contribuições sociais.
Os argumentos principais do Acórdão de Recurso Voluntário recorrido sobre este
primeiro tema em discussão são os seguintes:
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Destaca-se ainda que o fundamento do lançamento feito pela fiscalização em relação à
Cofins, objeto desse processo, se deu sob a égide do Ato Declaratório no 5G/2003, o que
por esse motivo já seria fundamento de cancelamento do Auto de Infração, visto que,
repita-se, não é objeto do AD no 5G/2003, a suspensão da isenção ou imunidade da
Cofins.
A imunidade da Cofins está prevista no artigo 195, parágrafo 7o, da CF, não se tratando
de um tributo que se enquadrasse no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF.
Portanto, há nítida nulidade material quanto à Cofins do período de 1997 a 2000, pois
não existe ato de suspensão, exigível sob o ponto de vista jurídico, para essa
contribuição, para que pudesse servir de fundamento para a fiscalização exigir o
referido tributo.
Já os acórdãos paradigmas indicados são convergentes ao decidir que a previsão do
disposto no art. 32 da Lei no 9.430/1996 não se aplica às contribuições sociais, mas
apenas aos impostos.
O cerne da discussão, portanto, é a melhor exegese do previsto no art. 32 da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art.32.A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata
aalíneacdo inciso VI do art. 150 da Constituição Federalnão está observando requisito
ou condição previsto nosarts. 9o, §1o, e14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional,a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
§2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§4o Será igualmenteexpedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no §2o sem
qualquer manifestação da parte interessada.
§5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I -a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II -a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo
em relação ao ato declaratório contestado.
§9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§10.Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
§ 11. Somente se inicia o procedimento que visa à suspensão da imunidade tributária
dos partidos políticos após trânsito em julgado de decisão do Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

que julgar irregulares ou não prestadas, nos termos da Lei, as devidas contas à Justiça
Eleitoral. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (Revogado pela Lei no 13.165, de 2015)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos
que determinam a suspensão do benefício.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Há ao menos duas principais interpretações do dispositivo acima transcrito. Para uma
delas, a previsão do parágrafo primeiro é dirigida à imunidade prevista no art. 150, VI ,
“c” da Constituição Federal, que trata especificamente de impostos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:(Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
[...]
De acordo com a linha de pensamento, o art. 32 é dirigido às entidades imunes de
impostos, não se aplicando, por conseguinte, às contribuições sociais, dentre elas a
Cofins.
A segunda vertente de pensamento defende que a previsão do parágrafo dez do artigo
acima transcrito determinaria que o mesmo rito aplicável à suspensão da imunidade
deveria ser utilizado para os casos de suspensão da isenção. Daí decorreria, à luz do
previsto no art. 195, § 7o da Constituição Federal, que seria necessário procedimento
específico para suspensão da isenção da Cofins.
Alinho-me a essa corrente de interpretação.
Sabe-se que as hipóteses de isenção de Cofins, por exemplo, são inúmeras e dispersas
na legislação o que exigiria, de antemão, a aplicação do rito ao menos similar ao
previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96, com expedição prévia ao lançamento de ato
declaratório de suspensão de isenção/imunidade, com direito ao contraditório.
Isso porque, para suspender benefícios desse jaez, há de se garantir ao Contribuinte o
seu direito inafastável de contraditar as razões que levaram ao ato suspensivo, o que não
ocorreu no caso concreto em relação à exigência de Cofins.
Desse modo, ato suspensivo do benefício deve ser prévio, antecedente de procedimento
fiscal tendente a apurar eventuais valores devidos, ainda mais no caso concreto em que
o Contribuinte entende ser imune (entidade beneficente de assistência social, nos termos
do § 7o do art. 195 da Constituição Federal) e a autoridade fiscal a trata como sendo
entidade isenta, matérias que seriam alvo de discussão preliminar no bojo do
procedimento específico de suspensão de imunidade/isenção, procedimento não adotado
pelo Fisco.
Dito isso, importa trazer ao julgamento notícia do que fora discutido em relação à
suspensão da imunidade tributária. Como ressaltou o Acórdão ora recorrido, o litígio
relativo à suspensão da imunidade (de IRPJ) foi travada em outro processo
administrativo (18471.000221/2002-77, Acórdão no 9101-000.702), no qual este
Colegiado, ainda que em composição absolutamente distinta da atual, assim decidiu:
Por outro lado, se este não for o entendimento desta E. Turma, volta-se a questão de
mérito, qual seja, a suspensão da imunidade tributária por infringência do disposto no
art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, e no art. 14, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Como se depreende dos autos, a suspensão da imunidade da instituição foi procedida
pelo fato de ter sido constatado as seguintes irregularidades pela fiscalização: (a)
irregularidades em transações de permuta, associação e alienação de imóvel; (b) gastos
não ativados com •construção; (c) omissão de receitas; (d) a não consolidação dos
resultados mensais de filiais; (e) empréstimos As filiais; (f) doações recebidas e
efetuadas pela Interessada; (g) receitas de alugueres; (h) receitas de aplicações
financeiras.
Entretanto, entendo que de todas as irregularidades acima apontadas pela fiscalização,
apenas uma pode ser levada em consideração para efeito de suspensão da imunidade
tributária, qual seja, as doações efetuadas pela Interessada, eis que, nos termos do inciso
II, do art. 14 do CTN e da alínea "b", do § 2°, art. 12 da Lei n° 9.532/97, é condição
essencial para o gozo da imunidade a aplicação integral de seus recursos na manutenção
de seus objetivos institucionais, sendo que as demais irregularidades apontadas pela
fiscalização não são motivos suficientes para suspender a imunidade da Interessada.
[...]
Pelo acima exposto, sou pelo provimento PARCIAL do Recurso Especial da D.
Procuradoria, tão somente para restabelecer a suspensão da imunidade da Interessada
relativo ao ano-calendário de 1998.
Conforme se observa, este mesmo Colegiado, decidiu por restabelecer a suspensão da
imunidade tributária do Contribuinte relativa ao ano-calendário 1998 por considerar que
ele realizou doações que feriram preceitos normativos da matéria.
Para o acórdão recorrido, a decisão proferida por esta CSRF não o vinculou, posto que o
Ato Declaratório Executivo no 05-G referia-se apenas ao IRPJ, nada mencionando sobre
a Cofins:
Considerando os enunciados das decisões acima transcritos, em cotejo com o Ato
Declaratório no 5G/2003, expedido em 13 de maio de 2003, podemos certificar que a
suspensão da imunidade se deu em relação ao IRPJ da entidade, o que permite
afirmarmos que a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais não vincula essa
Colenda Turma à decidir sobre à Cofins, pois as decisões proferidas nos autos do
Processo no 18471.000221/2002-77 não analisaram em nenhum momento a Cofins.
Compulsando os autos, constata-se que foi editado em 13/05/2003 Ato Declaratório
suspensivo da imunidade com referência expressa ao IRPJ (fl. 37). Posteriormente, em
01/12/2003, foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal Complementar para incluir o
PIS e a Cofins no procedimento então em curso. O Contribuinte, por meio do processo
específico, discutiu a suspensão da imunidade, culminando o julgamento no âmbito
administrativo com o citado Acórdão no 9101-000.702 que ratificou a suspensão de
imunidade somente em relação ao ano-calendário 1998.
É importante ainda fazer referência a julgamento realizado por este Colegiado em 2019,
quando foi discutida a nulidade de autos de infração de IRPJ e reflexos lançados em
desfavor de entidade isenta sem qualquer Ato Declaratório que suspendesse o benefício
fiscal. Em sede de Recurso Especial, foi discutida matéria idêntica à ora analisada e a
Ilustre Relatora daquele feito, Conselheira Lívia de Carli Germano, proferiu as
seguintes considerações em seu voto (Acórdão no 9101-004.144):
Voto
[...]
A segunda matéria posta para discussão no recurso voluntário refere-se à necessidade de
ato de suspensão de imunidade em relação às contribuições CSLL, PIS e COFINS.
[...]
Portanto, o artigo 32 da Lei 9.430/1996 se aplica às contribuições no caso concreto, em
que os autos de infração de CSLL, PIS e COFINS foram reflexos de um auto de
infração de IRPJ julgado nulo.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

Observo que a decisão poderia ser diferente caso o lançamento das contribuições
estivesse baseado em outro dispositivo legal. Como bem ressaltou a Conselheira
Cristiane Silva Costa em sua declaração de voto no acórdão embargado, em se tratando
de autos de infração reflexos ao do IRPJ, torna-se imprescindível prévio Ato
Declaratório de exclusão para o lançamento de todos os tributos no regime do lucro
arbitrado.
Conforme se observa, o julgado em questão considerou nulos os lançamentos das
Contribuições Sociais porque reflexos do IRPJ, imposto ao qual deveria ser aplicado o
previsto no art. 32 da Lei no 9.430/1996. A decisão poderia ser diferente, ainda segundo
o voto, se o lançamento das Contribuições estivesse escorado em dispositivo legal
diverso (daquele que ampara o lançamento reflexo – supõe-se).
No caso concreto, contudo, a infração objeto de lançamento - embora denominada de
“diferenças entre os valores escriturados e os pagos” - não se trata de valores
contabilizados a título de Cofins a pagar, mas sim de rubricas que, após a suspensão de
imunidade/isenção, dariam ensejo ao lançamento, ou seja, a exigência baseou-se tão
somente na suspensão de imunidade levada a efeito em relação ao IRPJ, amoldando-se,
pois, às circunstâncias do decidido no Acórdão no 9101-004.144 no sentido de que seria
exigido ato declaratório de suspensão nessas hipóteses.
Portanto, nesse ponto, o recurso da PGFN não tem como prosperar.
Esta Conselheira acompanhou o relator do precedente em sua conclusão,
adicionando em declaração de voto que:
No mérito, cumpre ter em conta que a exigência em tela tinha por pressuposto
suspensão de isenção da COFINS decorrente do Ato Declaratório 05G/2003 para os
anos-calendário 1997 a 2000. Em consequência, a contribuição foi calculada com base
no faturamento total, pois a empresa teria tido seu benefício de isenção suspenso. Para
além disso, nos anos-calendário 2001 a 2003, não alcançados pelo ato de suspensão, a
autoridade fiscal afirmou a incidência sobre as receitas de aluguéis por não ser
atividade que estaria abrangida pela isenção.
O acórdão recorrido adota como premissa que referido Ato Declaratório veiculou
suspensão da imunidade apenas em relação ao IRPJ da entidade. Isso para não se
vincular à decisão proferida no processo administrativo no 18471.000221/2002-77,
quando esta 1a Turma da CSRF afirmou, no Acórdão no 9101-000.702, que a suspensão
seria válida em relação ao ano-calendário 1998.
Este aspecto não é questionado pela PGFN, que busca reformar a consequência desta
constatação: a necessidade de ato de suspensão específico para afastar a imunidade que
seria conferida à Contribuinte em relação à COFINS pelo art. 195, §7o da Constituição
Federal. Sob esta ótica, o I. Relator, embora reconheça que o §1o do art. 32 da Lei no
9.430/96 se limita às imunidades tratadas no art. 150, inciso VI, alínea “c” da
Constituição Federal, firma o entendimento de que o §10 do mesmo dispositivo exige a
edição de ato de suspensão para o presente caso, ao referir-se às hipóteses de isenções
condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver descumprindo as condições ou
requisitos impostos pela legislação de regência.
Antes de adentrar a este aspecto, importa observar que a incidência de COFINS sobre
receitas de entidades de educação sem fins lucrativos foi objeto de intenso debate no
contencioso administrativo apenas em razão da definição do conceito de receita da
atividade própria, e isto em face de lançamentos daquela contribuição que nada diziam
acerca do descumprimento de requisitos para a isenção que lhes é conferida. Ao final,
esta discussão restou sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 107
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art.
13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de
serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.709 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.007727/2008-61

se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9303-01.486, de 31/05/2011, 9303-001.869, de 06/03/2012, 3403-002.298, de
25/06/2013, 3301-002.011, de 21/08/2013, 3403-002.701, de 28/01/2014
Afastou-se, nestes termos, a pretensão fazendária no sentido de que a legislação limitou
o referido beneficio fiscal às "receitas próprias" da fundação, entendidas estas como
"contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembléia ou
estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter contra prestacional
direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais”,
como referido no precedente no 9303-001.869.
Na linha do entendimento sumulado, portanto, tais receitas estão alcançadas pela
isenção, de modo que a exigência da COFINS passa a demandar a demonstração de que
os requisitos para tal isenção não foram atendidos. E isso não só a partir da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, mas sim desde a Lei Complementar no 70/91, que já
estipulava a isenção em face das entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei, na forma referida pelo I. Relator, embora
em relação às receitas de aluguéis.
Com estes acréscimos, o presente voto é no sentido de acompanhar o I. Relator em suas
conclusões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN, vez que o Ato
Declaratório de Suspensão da Isenção seria necessário para incidência da COFINS
sobre receitas da atividade própria da Contribuinte, como exigido no acórdão recorrido,
ao concluir pela ineficácia do ato editado em relação à COFINS.
O racional de tal precedente, dirigido a exigência de COFINS, deve ser aqui
reafirmado, inclusive para as exigências correlatas de Contribuição ao PIS e de CSLL, todas
decididas sob o mesmo fundamento aqui confrontado, de que seria necessária a observância
prévia do rito de suspensão da isenção também no âmbito das contribuições sociais
administradas pela antiga Secretaria da Receita Federal.
Estas as razões, portanto, para alcançar a mesma conclusão do I. Relator, e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN, subsistindo a declaração de nulidade dos
lançamento, por vício formal, expressa no julgamento do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1504
DF CARF MF
Original